Tribunal: STF
Processo: RE 569139
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 




2. O Tribunal Superior do Trabalho não julgou válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário fundamentado na alínea “c” do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 




3. Agravo regimental desprovido.